Tribunal: STF
Processo: ADI 7177
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Referente às petições 52318/2022 e 53111/2022: requerem o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, (i) o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a (ii) Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON 



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO os pedidos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da ATRICON para ingressarem no feito na qualidade de amicus curiae, pois considero que possuem representatividade adequada.



          Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator